Tribunal: STF
Processo: ADI 6489
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional 77/2020 à Constituição do Estado de Santa Catarina. Princípio da simetria. crimes de responsabilidade. Usurpação da competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I). Súmula Vinculante 46/STF. Procedência.



    1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações.



    2. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que o caput e § 2º do art. 50 da Constituição da República são de reprodução obrigatória, devendo ser observado, portanto, o princípio da simetria. 



    3. Compete à União, com absoluta privatividade, legislar a respeito de crimes de responsabilidade. Súmula Vinculante 46/STF.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.